Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010414-91.2022.8.11.0000 – Barra do Garças
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Abel Jose da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Abel Jose da Silva, ante o não cumprimento voluntário da obrigação, condenou o executado ao pagamento de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, faz-se necessário a realização de perícia contábil prévia, a fim de possibilitar o cumprimento da obrigação. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão ensejará a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), restando evidente o perigo de dano. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Pois bem. Ao que me parece, e em princípio, este caso não se enquadra nas medidas prescritas na Resolução que instituiu o plantão judiciário na segunda instância, bem como na editada pelo CNJ, mormente ante a ausência de prejuízo, não havendo qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, a decisão singular foi proferida recentemente, estando em prazo razoável para ser analisado pela forma regimental.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá este recurso na forma do RITJMT.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Desembargador Plantonista